Tribunal: TJDFT
Processo: 0026329-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0026329-55.2015.8.07.0001 RECORRENTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MESSEHIA ALEM ISMAEL RECORRIDOS: MESSEHIA ALEM ISMAEL, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência, em decisões híbridas, negou seguimento e inadmitiu os recursos especiais interpostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID 13440224) e por MESSEHIA ALEM ISMAEL (ID 13440223), situação que ensejou a interposição de agravos internos e agravos direcionados à Corte Superior de Justiça por ambas as partes. O Conselho da Magistratura negou provimento aos agravos internos (ID 16704030), acórdão este já transitado em julgado (certidão ID 17630254). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que os assuntos versados nos recursos correspondem ao Tema 1.021 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS) (ID 26003251). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratado especificamente no referido paradigma. É que as teses recursais da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e de MESSEHIA ALEM ISMAEL dizem respeito à compensação da reserva matemática com eventuais benefícios, recálculo do BET e do BER, honorários advocatícios e legitimidade da patrocinadora na recomposição das reservas matemáticas, em virtude do reconhecimento, perante a justiça trabalhista, do direito ao pagamento de horas extras e seus respectivos reflexos. Frisa-se, por oportuno, que a inclusão das horas extraordinárias habituais nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, conforme citado acima, já foi objeto de análise pelo STJ no julgamento do REsp 1312736/RS (Tema 955) e a tese estabilizada devidamente enquadrada neste feito, conforme decisões de ID 13440224 e ID 13440223, e acórdão de ID 16704030. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar as demais questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031